Tribunal: TJES
Processo: 5009270-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009270-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO À PESSOA DO SÓCIO-GERENTE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. BAIXA DA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos termos da Súmula n.º 435 do c. STJ, presume-se: “dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 2. Também o c. STJ já teve oportunidade de definir, em consonância com o Tema Repetitivo 630, que para “verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.530/SP). 3. Muito embora o “inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” (Súmula n.º 430 do c. STJ), a baixa na empresa sem a devida dissolução e liquidação (arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do CC) quando pendente o adimplemento de débitos tributários, autoriza a responsabilização do sócio e, pois, o redirecionamento da execução. 4. Caso concreto em que restou configurada a dissolução irregular da empresa, autorizando o redirecionamento da execução também na forma do § 2º do art. 7º-A da Lei n.º 11.598/07. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Peço vista
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009270-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: FELIPE ARAÚJO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Vitória interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 3391590, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa Harpia Administradora de Condomínio Ltda - ME (processo de n.º 5000506-87.2018.8.08.0024), indeferiu pedido do ora Agravante de redirecionamento do executivo fiscal para o sócio-gerente (o ora Agravado Felipe Araújo do Nascimento).

Segundo sustenta o Município Agravante nas razões de seu recurso (id 3391588), a Decisão recorrida deve ser reformada porque a dissolução irregular da empresa executada possibilita o redirecionamento da execução para a pessoa de seu sócio - no caso, o Agravado.

Na Decisão recorrida, impende ressaltar, a Magistrada
a quo
consignou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido do Agravante:

“O pedido do exequente funda-se na responsabilidade tributária solidária prevista no art. 7º - A, §2º da Lei 11.598/2007.

Se aplicada a solidariedade obrigacional ao tributo, pela decorrência da extinção da pessoa jurídica, estaria se corrompendo o intento legislativo de simplificação e racionalização dos requisitos necessários à própria regularização da entidade, o que de fato é o desiderato precípuo da Lei 11.598/07 pela instituição da REDESIM (MELO, 2014).

Assim, a responsabilidade solidária, decorrente da extinção da pessoa jurídica com débitos tributários, deverá ser conciliada com a dicção do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

(...).

Ademais, soma-se a essas hipóteses o caso de dissolução irregular da empresa, consubstanciada no enunciado 435 da Súmula do STJ que dispõe: ‘
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
’.

Verifica-se que a empresa executada se encontra baixada nos cadastros da Receita Federal, em razão de seu encerramento por liquidação voluntária. Entretanto, existem débitos com a Fazenda Municipal que não foram quitados. Todavia, a partir dos documentos colacionados não há a comprovação dos pré requisitos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal para o sócio.

(...).

Já com relação à dissolução irregular, denota-se que essa não restou configurada, conforme consta no próprio documento anexado pelo Município de Vitória, a baixa decorreu da liquidação voluntária, que é forma de dissolução regular da sociedade empresária, e, portanto, incapaz de autorizar o redirecionamento da execução (...).”

Com a mais respeitosa vênia da MM.ª Juíza
a quo
, o recurso deve ser provido, isto é, o caso é de reforma da Decisão recorrida para autorizar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da pessoa jurídica executada - ou seja, para o ora Agravado.

Para melhor compreensão de minha conclusão, impõe-se citar o
caput
e o § 2º do art. 7º-A da Lei n.º 11.598/07 (Lei que criou a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM):

Art. 7º-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

(...);

§ 2º A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

A despeito do entendimento exposto pela Magistrada
a quo
na Decisão recorrida, a facilitação e a simplificação para abertura e regularização de empresas criada pela REDESIM não é,
data maxima venia
, incompatível com a disposição legal estabelecida pelo § 2º do art. 7º-A da Lei n.º 11.598/07.

Isso porque o intento da referida lei, conforme consignado pela Magistrada, “
de simplificação e racionalização dos requisitos necessários à própria regularização da entidade
”, será plenamente preservado caso ela aja dentro dos limites da lei; em outras palavras, se praticar atos contrários às normas legais - a dissolução irregular, por exemplo - a facilitação à abertura e à regularização da empresa não poderão impedir as consequências dos atos irregulares.

E a dissolução irregular é presumida à empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, caso em que será possível o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-gerente, exatamente nos termos da Súmula n.º 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - inclusive citada na Decisão recorrida.

No caso dos autos, não teria havido dissolução irregular porque a baixa da empresa decorreu de sua liquidação voluntária, consoante informado pela Magistrada
a quo
na Decisão recorrida e comprovado pelo documento acostado no id 3798074 do processo originário.

É exatamente neste ponto que a pretensão recursal - relativa à dissolução irregular - é capaz de infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, uma vez que a baixa da empresa da qual o Agravado é sócio-gerente, ainda que por liquidação voluntária, não significa necessariamente que a empresa foi dissolvida de forma regular.

Com efeito, o STJ já há algum tempo concluiu que só haverá dissolução regular quando, dentre outros fatores, a empresa realizar o ativo e efetuar o pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Neste sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIOS GERENTES. INDEFERIMENTO. DISTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. I - O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes. II -
Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários
. Precedentes: REsp n. 1.764.969/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/11/2018 e REsp n. 1.734.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/6/2018. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.777.861/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019). (Sem grifo no original).

A conclusão do STJ ora mencionada passa,
data venia
, necessariamente pelas disposições estabelecidas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil (CC) e pertinentes à dissolução e liquidação da sociedade empresária.

Os dispositivos do CC antes citados, insta salientar, foram os mesmo que serviram de base para o STJ firmar a tese (“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
”) relativa ao Tema Repetitivo 630, julgado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4º, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF. 1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014. 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3.
É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei
. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo. 5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp. n. º 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG nº 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.º 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004. 6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados.
Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores
. 7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014). (Sem grifo no original).

O Tema Repetitivo 630, ademais, além de se constituir como um dos fundamentos do Tema Repetitivo 981 (julgado em maio de 2022), tem sido sistematicamente aplicado no STJ, a exemplo do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ANP. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO HÁ NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM MANIFESTOU-SE FUNDAMENTADAMENTE. NÃO HOUVE REFERÊNCIA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR QUE A EMPRESA JÁ ESTAVA EXTINTA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. O DISTRATO SOCIAL POR SI NÃO GARANTE O AFASTAMENTO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INDISPENSÁVEL VERIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. INCLUÍDOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. (...) O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, de que o distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes. VII -
Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários
. Em idêntico sentido: AgInt no REsp 1.861.222/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1º/7/2020; AgInt no AREsp 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020; REsp 1.764.969/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1.734.646/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/6/2018. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020). (Sem grifo no original).

A conclusão que se extrai destes julgados, em meu sentir, é a de que muito embora o “
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
” (Súmula n.º 430 do STJ), a baixa na empresa sem a devida dissolução e liquidação, em outras palavras, com débitos tributários pendentes, autoriza a responsabilização do sócio e, pois, o redirecionamento da execução.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, já seguiu a orientação do STJ citada neste voto e inclusive em caso que também envolvia o § 2º do art. 7º-A da Lei n.º 11.598/07. Neste sentido:

APELAÇÃO. ICMS. Execução fiscal julgada extinta sem julgamento do mérito. Ação ajuizada após a dissolução da empresa, com registro de distrato social perante a Junta Comercial.
Alegação da Fazenda do Estado de que a pessoa jurídica não deixa de existir juridicamente com o distrato social, mas apenas depois de encerrada a liquidação e cancelada sua inscrição no registro comercial. Dissolução irregular. Redirecionamento aos sócios. Possibilidade. Distrato social registrado perante a JUCESP e baixa de CNPJ na Receita Federal do Brasil. Ausência de liquidação e pagamento do passivo. Caracterizada a dissolução irregular, com possibilidade de responsabilização dos empresários, dos titulares, dos sócios ou dos administradores, nos termos do art. 7º-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 11.598/2007
. Ausência de violação às Súmula 392 e 430 do STJ.
Precedentes do STJ
e desta Corte. Sentença extintiva reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1500786-64.2019.8.26.0014; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 30/01/2024; Data de Registro: 30/01/2024)..

Destarte, porque no caso dos autos restou configurada a dissolução irregular da empresa da qual o Agravado é sócio-gerente, o pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado pelo Município Agravante deve ser deferido, conclusão esta que importa no provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, deferir o pedido do Município de Vitória de redirecionamento do executivo fiscal para a pessoa do Agravante (Felipe Araújo do Nascimento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.